Tribunal: TJPA
Processo: 0001203-60.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001203-60.2016.8.14.0037

APELANTE: ANTONIO CALDERARO FILHO

APELADO: REGINALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA, MANSA E PACÍFICA. PROVA INSUFICIENTE E DESCONTÍNUA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANTONIO CALDERARO FILHO contra sentença da Vara Única da Comarca de Oriximiná que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado contra REGINALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA, sob fundamento de ausência de prova da posse justa, mansa e pacífica, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor alegava ser legítimo possuidor do imóvel desde 1996, sustentando ter sido esbulhado em 2016 durante ausência motivada por tratamento de saúde. Pedia a reforma da sentença e a reintegração na posse. O apelado não apresentou contrarrazões. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais do art. 561 do Código de Processo Civil para o deferimento da reintegração de posse, notadamente a comprovação da posse atual do autor à época do alegado esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de reintegração de posse exige prova do exercício da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse (art. 561 do CPC), sendo irrelevante a demonstração da propriedade para fins possessórios.

4.

Os documentos juntados aos autos pelo apelante indicam eventual relação dominial com o imóvel, mas não comprovam o exercício da posse fática de forma contínua e atual, especialmente no período imediatamente anterior ao alegado esbulho.

5.

A prova testemunhal é insuficiente para demonstrar a posse no momento do esbulho. Os depoimentos situam atos possessórios nos anos de 2009, 2012, 2013 e 2014, sem evidências de continuidade até 2016, o que inviabiliza a tutela possessória.

6.

A ausência de contemporaneidade nos atos de posse compromete a caracterização da posse mansa e contínua, exigida para o acolhimento da ação possessória.

7.

O Ministério Público, por meio de parecer fundamentado, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, destacando a ausência de prova contemporânea da posse e o uso de documentos de natureza apenas petitória.

8.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a não comprovação da posse atual e do esbulho impede o deferimento da reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reintegração de posse exige a comprovação de posse atual, mansa e contínua até a data do esbulho, não sendo suficiente a demonstração de antigos atos possessórios.

2.

Documentos de caráter dominial ou petitório não suprem a ausência de prova da posse fática.

3.

A ausência de contemporaneidade dos atos possessórios inviabiliza a tutela possessória reintegratória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 561 e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0805422-36.2019.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.03.2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0087498-60.2003.8.14.0133, Rel. Des. Luana de Nazareth Henriques Santalices, j. 16.07.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0000169-40.2006.8.14.0063, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 18.11.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANTONIO CALDERARO FILHO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
REGINALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA
, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 18866048).

A sentença reconheceu que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a posse justa, mansa e pacífica do imóvel descrito na inicial, não tendo havido nos autos prova robusta a evidenciar o exercício de qualquer dos poderes inerentes à posse na data em que teria ocorrido o alegado esbulho, limitando-se a juntar documentos que indiciam apenas a propriedade do bem, insuficientes para o deferimento da tutela possessória pleiteada.

Em suas razões recursais (Id. 18866051), o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que é legítimo possuidor do imóvel objeto da demanda, adquirido por trespasse em 1996, tendo exercido sua posse por mais de 20 anos, inclusive com a apresentação de documentos públicos e privados;

(ii)

que se ausentou da cidade por motivo de tratamento de saúde e, ao retornar, verificou que o imóvel fora invadido pelo recorrido, que agiu de má-fé, mediante utilização de título de aforamento expedido equivocadamente pela Prefeitura Municipal;

(iii)

que a prova testemunhal e documental foi ignorada pelo juízo sentenciante, o qual teria se equivocado na valoração das provas constantes dos autos;

(iv)

que os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos, havendo comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial, com a consequente reintegração na posse do imóvel.

O apelado, REGINALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme certificado nos autos.

Foram os autos conclusos ao Ministério Público do Estado do Pará, que, por meio do parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, de lavra da Procuradora de Justiça ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, opinou pelo seu desprovimento
, assentando, em síntese, que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o exercício da posse mansa, pacífica e contínua do imóvel objeto da lide, especialmente no momento da alegada turbação ou esbulho, não havendo respaldo probatório suficiente à pretensão possessória deduzida.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares,
passo à análise do mérito
.

2.

Mérito

A controvérsia recursal gira em torno da existência ou não de elementos probatórios aptos a amparar o pedido possessório. A parte autora/apelante sustentou que exercia posse legítima sobre o imóvel objeto da lide, tendo-o adquirido por trespasse, com base em título de aforamento, e que, após breve ausência da cidade para tratamento de saúde, teria sido surpreendida pela ocupação do bem pelo apelado, que teria utilizado, segundo alega, título falso para adquirir o imóvel de terceiro.

Pleiteou, assim, a reintegração na posse, liminarmente e no mérito, o que foi indeferido na origem.

De seu turno, o réu/apelado alegou ter adquirido o bem de boa-fé, passando a exercê-lo sem qualquer ciência de ocupação ou oposição anterior.

O ponto central da lide consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 561 do CPC para a procedência da reintegração de posse, quais sejam: (i) prova da posse anterior, (ii) ocorrência do esbulho, (iii) data do esbulho e (iv) perda da posse em razão desse ato.

Pois bem, segundo o art. 561 do CPC, cumpre ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A ação de reintegração de posse visa proteger o jus possessionis, que é o direito fundado no exercício da posse de fato, e não se confunde com o direito de propriedade, sendo inócua, nesse campo, a mera apresentação de títulos dominiais ou documentos que expressem o jus possidendi.

O ponto nodal da presente lide consiste na comprovação da posse anterior à data do suposto esbulho, apontado como ocorrido no ano de 2016.

Dos documentos trazidos aos autos pelo autor/apelante, especialmente o título de aforamento, termos de trespasse, comprovantes de IPTU (ID 18865908 e seguintes), extrai-se apenas a existência de relação jurídica com o imóvel em sede dominial ou registral, insuficiente, por si só, para amparar tutela possessória.

Conforme estabelece o artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Documentos de natureza dominial não substituem a prova do fato possessório.

Ressalte-se que a questão da duplicidade de títulos de aforamento, com a emissão de uma segunda via equivocada, que teria embasado a suposta compra pelo réu, embora indique possível irregularidade administrativa, não tem o condão de suprir a ausência de prova da posse de fato, podendo tal controvérsia, eventualmente, ser objeto de ação própria de natureza anulatória, sem reflexos imediatos nesta demanda possessória.

Segundo exposto pela parte apelante em suas razões recursais (ID 18866051), os depoimentos das testemunhas indicam o exercício de atos possessórios em anos anteriores ao litígio, especialmente nos períodos de 2009, 2012, 2013 e 2014, consistentes em serviços de limpeza do terreno, colocação de estacas e medições para fins de penhora.

Contudo, os próprios marcos temporais indicados pela parte revelam um hiato temporal significativo entre os últimos atos eventualmente praticados e a data do alegado esbulho (2016).

Não se indica, em momento algum, a realização de qualquer ato de conservação, vigilância, visita, manutenção ou qualquer outro comportamento revelador de animus domini no ano de 2015 ou no primeiro semestre de 2016. Este lapso temporal de aproximadamente dois anos entre o último ato de limpeza comprovado (2014) e a invasão (2016) é significativo e fragiliza a tese de posse atual e contínua.

Assim, mesmo com base nas declarações constantes das razões recursais, a conclusão que se extrai é a de que a posse alegadamente exercida foi esporádica e remota, sem comprovação de continuidade ou atualidade, o que fragiliza a pretensão possessória do apelante. O Código de Processo Civil exige, para a ação de reintegração, a demonstração de posse efetiva, ainda que intermitente, mas contínua no tempo e não meramente histórica ou episódica. Conforme assente na jurisprudência pátria, a prova da posse deve ser clara, atual e demonstrar seu exercício ininterrupto, sob pena de inviabilizar a concessão da medida possessória. A ausência de contemporaneidade na prova dos atos possessórios impede o reconhecimento do direito invocado.

Por conseguinte, ainda que a prova testemunhal apontada na apelação pudesse indicar atos pretéritos de posse, ela não permite inferir a presença dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 561 do CPC, notadamente quanto à existência de posse fática imediatamente anterior ao suposto esbulho, nem tampouco quanto à data exata da perda dessa posse por ato do recorrido.

Logo, a ausência de elementos probatórios claros, objetivos e contemporâneos à data do conflito impede a procedência do pedido reintegratório, justificando a manutenção da sentença de improcedência.

O apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) de demonstrar a posse no momento do esbulho. A posse, como fato, exige uma relação atual de poder sobre a coisa, ou, no mínimo, a demonstração de atos que revelem sua continuidade até a data da ofensa, o que não ocorreu nos autos.

É exatamente esse o entendimento adotado por esta Egrégia Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1-No caso em comento, observa-se que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse a posse direta ou indireta anterior, muito menos o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC. 2-Nesse contexto, tem-se que a autora da ação de reintegração de posse não provou a sua condição de possuidora, que, nos termos do art. 1.196, do CC, é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". 3-Por fim, ainda que se considerasse que a posse do réu fosse injusta, a autora jamais ocupou o imóvel objeto da lide, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. 4-Ademais, oportuno salientar que o boletim de ocorrência juntado pela apelante, por si só, não se mostra capaz de comprovar a sua posse anterior, muito menos o georeferenciamento da área juntado pela parte recorrente, justamente por tais documentos terem sido produzidos unilateralmente. 5-Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida. 6-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805422-36.2019.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1-
No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse a posse anterior, muito menos o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC
. 2-Conforme bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, não restou comprovado, por todo o arcabouço probatório produzido nos autos, que havia contrato de locação entre o requerido e o antigo proprietário do imóvel, muito menos que o apelante notificou o réu para que desocupasse o bem. Já por outro lado, o requerido demonstrou que se encontrava na posse do bem em litígio desde 1984, tendo comprovado, inclusive, que exerceu atividade econômica no local, além de ter feito benfeitorias na área em questão. 3-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0087498-60.2003.8.14.0133 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES. ÔNUS PROBATÓRIO DOS AUTORES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000169-40.2006.8.14.0063 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2020. Grifei.

Ressalte-se, ainda, que o parecer exarado pelo Ministério Público (ID 28342004), de lavra da ilustre Procuradora de Justiça ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO, opinou, com acerto, pelo desprovimento do recurso, salientando a ausência de comprovação do exercício da posse na data do alegado esbulho, bem como a predominância de documentos de índole meramente petitória, inidôneos para a finalidade processual perseguida.

3.

Dispositivo

Diante de todo o exposto
, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível
, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, em harmonia com o parecer ministerial e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Em face da sucumbência recursal, majoro para 12% os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11º, do CPC).

A exigibilidade dessa verba, contudo, permanece suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2026